Tribunal: TJDFT
Processo: 0729525-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729525-63.2023.8.07.0016 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A RECORRIDAS: KELVIA SUELLEN DA SILVA e ANY DALETE PAGLIUCA DA SILVA MATTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR. REJEITADA. FALHA. DEVER DE INFORMAÇÃO. LAQUEADURA. NÃO REALIZADA. GRAVIDEZ INVOLUNTÁRIA POSTERIOR. MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA. COMPROVAÇÃO. SOLIDARIEDADE. EXISTÊNCIA. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. PENSIONAMENTO MENSAL. DEVIDO. 1. A mera discordância com as razões de decidir não pode ser confundida com ausência de fundamentação do decisum, de modo que, se o juízo a quo analisa devidamente as questões de fato e de direito, enfrentando a controvérsia da demanda, indicando seus fundamentos, em observância ao artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil, não há que se falar em nulidade da sentença. 2. A relação travada entre o paciente, médico e hospital, como no caso presente, enquadra-se como relação de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência dos artigos 2o e 3o, da Lei 8.078/90, por se incluir o tratamento perseguido pela paciente como produto e serviço que o consumidor utiliza como destinatário final. Dessa forma, a incidência do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de prestação de serviços, firmados pelo paciente junto a instituições hospitalares, é medida necessária, a fim de assegurar o equilíbrio das partes. 3. Para estabelecer a responsabilidade civil do médico e do hospital, deve ficar evidenciado o ato ilícito e a relação de causalidade entre o ato e os danos sofridos, o que, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, denomina-se defeito do serviço, segundo seu art. 14. 4. Há diferenciação entre os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil entre o hospital e os médicos a ele conveniados, sendo que a responsabilidade é objetiva, no caso da pessoa jurídica, e subjetiva, para os profissionais liberais. 5. Descabe imputar à consumidora, parte hipossuficiente tecnicamente, o dever de conhecimento de toda a legislação aplicável aos procedimentos cirúrgicos destinados à esterilização humana, visto que, na condição de prestadora de serviço, incumbe à médica autônoma a observância do dever de informação, disposto no artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor. 6. A hipótese dos autos não versa acerca de eventual frustração da consumidora no que concerne à não execução do procedimento de laqueadura de trompas em concomitância com o parto, mas sim, sobre a assunção, pela paciente, de gravidez involuntária ocasionada pela falsa ideia de que se encontrava esterilizada por procedimento cirúrgico que, com fundamento no desenrolar dos fatos pretéritos ao parto anterior conduzido pela médica assistente, acreditava ter sido realizado a contento. 7. O dano moral decorre da violação a direitos fundamentais concernentes à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inc. X do art.5o da CF/88), físicas ou jurídicas, de que resulte constrangimento, vexame, sofrimento ou humilhação, em intensidade que ultrapasse os meros dissabores do cotidiano. 8. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. 9. Na hipótese, a inobservância do dever de informação devido à consumidora acarretou a assunção, por essa, da gravidez indesejada de seu quinto filho, situação que a expõe, além dos riscos inerentes à sua condição clínica, a alteração de sua situação financeira em decorrência da assunção de despesas inerentes à mantença de uma criança. 10. Comprovado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço médico e a gravidez indesejada da requerente, é devida a pensão ao menor de idade, conforme fixado em sentença. 11. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 12. Recursos dos réus conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 14, caput, § 3o, incisos I e II, e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como 186, 187, 927, todos do Código Civil, ao argumento de que não existe solidariedade entre a instituição hospitalar e o médico envolvido em suposto erro médico, quando esse profissional não possui vínculo empregatício ou de subordinação com o hospital. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 14, caput, § 3o, incisos I e II, e 18, ambos do CDC, bem como 186, 187, 927, todos do CC, e ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027